Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
D E S P A C H O Vistos. Nada a prover quanto à petição de ID 28419596, tendo em vista que, conforme já esclarecido em ID 27876608, o pedido liminar já foi examinado pela decisão de ID 27760315, não tendo o peticionante apresentado novas razões que se mostrem suficientes a infirmar o entendimento anteriormente esposado. Ademais, em decorrência do princípio Kompetenz Kompetenz, todo órgão jurisdicional tem competência para analisar sua própria competência e o Juízo da 1a Vara Cível de Formosa recebeu a competência que lhe fora declinada, conforme ID 27878261. Assim, é necessário que se aguarde a manifestação dos agravados para análise do agravo interno. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora